Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-86.2022.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001622-86.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEILSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.140.921-16 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – TELAS SISTÊMICAS – P
ROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DEVER DE INDENIZAR –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da recorrida se baseia unicamente em telas sistêmicas, e conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório quando desacompanhada de outros elementos que evidenciam a existência da relação jurídica. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa recorrida, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança, o débito é inexigível. O reconhecimento da inexigibilidade do débito exsurge da ausência de prova que desautoriza a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa, sendo cabível a indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Adeilson Ribeiro dos Santos

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger-MT.

Sentença
(Id.
175391225
)
: julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos a existência do débito, objeto da lide
.

Recurso Cível Inominado (Id.
175391230

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral,

a fim de que seja declarado inexistente o débito, objeto da lide, com o consequente cancelamento das faturas,

e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.

175391235
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Adeilson Ribeiro dos Santos
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,
em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção, no valor de R$ 129,55, (cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco reais), sob o contrato de no 0000274658201911. O recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a recorrida no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada se baseando apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Desse modo, a recorrida não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o recorrente.
Assim,
em que pese as alegações da recorrida, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Desse modo, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre os litigantes, resta evidente a falha na prestação de serviço pela recorrida, portanto, o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Com efeito, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome do recorrente nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela empresa recorrida, o que enseja o dever de indenizar.

Saliente-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano,
sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela recorrida em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista a parte autora, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita:

“
SÚMULA 22
: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, o recorrido não possui apontamentos adicionais, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“Recurso Inominado no 1022083-07.2023.8.11.0001. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: TIAGO PEREIRA DUARTE Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Data do Julgamento virtual: 16 a 19/10/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A reclamada não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante. 2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. 3. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT - RI: 10220830720238110001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

“
Recurso Inominado no: 1005083-62.2021.8.11.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): ROBERTO DOS SANTOS LIMA Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 18/08/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – PEDIDO CONTRAPOSTO AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da Recorrida se baseia em telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da legalidade da cobrança, os débito é inexigível. Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a condenação do pedido contraposto. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT 10050836220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022).”

Portanto,
sopesando critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza à empresa recorrida.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de declarar inexistente o débito correspondente ao contrato, objeto da lide, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023